Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734013-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERIC SAINPY DA SILVA E CUNHA AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederic Sainpy da Silva e Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 245139614 do processo n. 0723994-70.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra BCLV Comércio de Veículos S.A., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 75149574), narra o agravante que “adquiriu da agravada, no final de janeiro de 2025, uma bateria automotiva pelo valor de R$22.805,82 (vinte e dois mil oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos)” e que “o produto foi armazenado adequadamente até o final de fevereiro, quando, ao ser instalado, revelou-se totalmente inoperante, impedindo o funcionamento do veículo”. Descreve que, após a comunicação do vício à fornecedora, foi “surpreendido com a negativa sumária de garantia, sob alegação genérica de ‘mau uso’, amparada em supostas avarias externas e um alegado polo negativo torto”. Descreve que, no curso do processo de origem, “a recusa em inverter o ônus da prova lhe impõe a assunção de encargo probatório excessivamente oneroso e desproporcional, em clara contrariedade aos princípios de facilitação da defesa e de proteção ao consumidor previstos no art. 6o, VIII, do CDC”. Sustenta que “o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII, não deixa margem a interpretações dúbias: basta a presença de um dos dois requisitos — verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor — para que seja possível a inversão do ônus da prova”, estando ambos configurados no caso. Expõe que os pontos controvertidos fixados na origem são “questões de ordem técnica e probatória, cujo acesso aos meios de prova está sob controle exclusivo da fornecedora, ora agravada”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o curso do processo de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para declarar a inversão do ônus da prova para a parte ré. Preparo recolhido (ID 75152549). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Frederic Sainpy da Silva e Cunha(ora agravante) contra BCLV Comercio de Veículos S.A. (ora agravado), objetivando a restituição da quantia paga por bateria automotiva (R$22.805,82 – vinte e dois mil oitocentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), a qual apresentou vício, que impossibilitou a sua utilização, sem resolução da falha pela ré, bem como indenização por danos morais. Anote-se que, na petição inicial e na réplica, o autor requereu a inversão do ônus probatório. Conforme relatado, o d. Juízo a quo, em decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos da lide e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 192824636), in verbis: Dos pontos controvertidos. Fixo como pontos controvertidos a serem dirimidos no curso da instrução: a) A causa determinante da falha apresentada no produto; b) Se a avaria descrita no documento de ID 235228763, classificada como vício aparente, contribuiu ou foi determinante para a falha do produto; c) A existência de defeito de fabricação oculto; d) Se a falha da bateria decorre de agente externo ou se resulta de vício de fabricação ou falha na qualidade do produto; e) Se os danos alegadamente sofridos pela parte autora configuram violação aos direitos da personalidade, apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Do ônus probatório. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura uma relação de consumo, uma vez que o autor figura como destinatário final do produto fornecido pela ré, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se, no entanto, que a inversão do ônus da prova, ainda que admitida nas demandas consumeristas, não é automática, exigindo a presença de ao menos um dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor quanto à produção de provas. No caso em análise, observa-se que o autor somente apresentou reclamação acerca do suposto vício do produto mais de dois meses após a aquisição. Contudo, permanece controvertida a causa da falha apresentada, especialmente quanto à sua natureza — se decorrente de vício oculto ou vício aparente (dano externo). A depender da origem do defeito, podem ser afastados os requisitos para a inversão do ônus da prova. Caso se constate que a falha decorre da avaria registrada no documento de ID 235228763, classificada como vício aparente e de fácil constatação, a demora na formulação da reclamação, aliada à ausência de prova de que o defeito existia desde a entrega do produto ou de que sua identificação tardia foi justificada, compromete o requisito da verossimilhança. Além disso, o requisito da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor é igualmente afastado, considerando o valor e a natureza do produto adquirido, bem como a ausência de complexidade para compreensão do defeito alegado, que seria de fácil percepção. Nessas condições, não sendo possível, ao menos neste momento processual, afirmar com segurança se o dano decorreu de vício de fabricação ou de fator externo relacionado ao manuseio do produto, torna-se prematura a redistribuição do ônus probatório. Assim, aferir a origem da falha no produto mostra-se condição preliminar para eventual reavaliação do pedido de inversão do ônus da prova, o que poderá ser reexaminado após a instrução processual, se necessário. Inconformado com o teor da r. decisão, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. De início, observa-se que se trata de demanda em que a parte autora/agravante alega ter adquirido produto (bateria automotiva) com vício de fornecedor. Diante desse cenário, cumpre destacar que o caso revela relação consumerista, a atrair o direcionamento do Código de Defesa do Consumidor – à luz dos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput e § 1, do CDC[1]) e de consumidor (art. 2o do CDC[2]). A respeito da inversão do ônus probatório, o referido diploma consumerista prevê 2 (duas) formas de inversão, sendo a primeira determinada pela própria lei (ope legis), na hipótese de responsabilidade por fato do produto ou do serviço, consoante arts. 12, § 3o, e 14, § 3o, I, do CDC[3], e, a segunda, determinada pelo Juízo (ope iudicis), quando constatada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, na forma do art. 6o, VIII, do CDC[4]. Destaque-se que, nesse último caso, o c. STJ fixou o entendimento de que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, e, não, de julgamento, de modo que deve ser apreciada antes da instrução processual, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgamento do REsp n. 1.286.273/SP, ad litteris: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente para, uma vez afastada a inversão probatória, proceda a Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo.(REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021.) Em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento processual, verifica-se da narrativa constante na inicial e dos documentos que a acompanham a verossimilhança das alegações autorais quanto à divergência relativa ao não funcionamento da bateria por vício no produto (nota fiscal da aquisição da bateria nova - ID 235228758; registros de comunicação do vício - ID 235228761; laudo atestando que o produto apresentava defeito de construção - ID 235228759). Além disso, constata-se a hipossuficiência técnica do autor, porquanto a pessoa jurídica fornecedora detém todos os meios e conhecimentos necessários para demonstrar a inexistência de vícios na bateria, à luz dos pontos controvertidos fixados pelo Juízo de origem supramencionados. Assim, o preenchimento dos requisitos elencados no inciso VIII do art. 6o do CDC demonstram, a princípio, o desacerto da decisão de indeferimento do ônus probatório e a probabilidade do provimento do recurso, apta a ensejar a concessão da medida liminar vindicada. Nessa linha, importante trazer à baila precedentes deste e. TJDFT, em casos análogos ao dos presentes autos, nos quais ficou assentada a necessidade de inversão do ônus probatório em favor do consumidor demandante. Confira-se, in verbis: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. IMPRÓPRIO PARA O USO. VÍCIOS OCULTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONGIFURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...) 4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 4.1. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, (o)s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 5. No caso dos autos, tem-se por incontroverso o fato de que o veículo adquirido pela autora apresentou diversos defeitos em seu funcionamento nos dias seguintes à compra do bem, não havendo sequer indícios de que as avarias teriam sido ocasionadas por mau uso da compradora, ônus probatório do qual a fornecedora ré não se desincumbiu (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil). 5.1. Conquanto se trate de veículo usado, não se afigura razoável que a consumidora seja surpreendida, logo após a compra, por defeitos mecânicos que inviabilizam a utilização do bem, tornando-o impróprio ao uso a que se destina, devendo a fornecedora responder pelos prejuízos decorrentes do vício do produto. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. (Acórdão 1851877, 0710184-52.2021.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGOS 3o E 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE PESSOA DISTINTA. VEDAÇÃO PELO ART. 88 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes é inequivocamente de consumo, razão por que deve ser submetida às normas protetivas do consumidor previstas pela Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXII) e pela Lei Federal 8.078/90. E, em sendo assim, agravante que deve ser tida como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC. 2. A agravante figurou como fornecedora dos produtos empregados no veículo do autor/agravado (óleo e filtro de óleo), pois que responsável pela distribuição dos mesmos. Assim, em tese, deve responder solidariamente com os outros fornecedores atuantes na cadeia de consumo, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda na qual imputada responsabilidade por vícios dos produtos conforme disposto no art. 18 do CDC. (...) 5. O art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. 5.1. Como bem posto na origem, as alegações do autor/agravado em sua petição inicial são verossímeis, eis que a nota fiscal demonstra que a agravante forneceu no mercado de consumo os produtos tidos por defeituosos. 5.2. Além disso, hipossuficiência do consumidor que não pode ser afastada; via de regra, consumidor não detém condições técnicas para comprovar ou excluir defeito do produto, o que corretamente atribuído, ope judici, à própria fornecedora. E dos autos originários, agravante que não se mostrou hipossuficiente para a produção da prova técnica, já que apresentou em contestação parecer técnico sobre o filtro de óleo adquirido pelo autor. 5.3. “Inocorrência de hipossuficiência técnica diante da própria postura autora/recorrente em buscar, de pronto, juntar à inicial parecer técnico para demonstrar as suas alegações” (Acórdão 1158549, 07181230920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1373396, 0722243-90.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021, publicado no DJe: 04/10/2021.) De igual modo, no que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também há nos autos elementos que o evidencie. Isso porque, consoante anteriormente demonstrado, o c. STJ (REsp n. n. 1.286.273/SP) já decidiu que a inversão do ônus probatório nas demandas consumeristas versa sobre regra de instrução do processo, que deve ser determinada antes da instrução, ou, se proferida em momento posterior, deve garantir à parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas, de modo que não é viável sua determinação no bojo de eventual recurso de apelação. Ademais, o prosseguimento do feito, com distribuição distinta do ônus probatório, além de impor à parte hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, poderá resultar que conclusão equivocada na sentença, o que indica a necessidade de suspensão do processo, evitando-se atos processuais desnecessários. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar a inversão do ônus da prova. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. [2] Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [3] Art. 12 (...) § 3o O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; Art. 14 (...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;